Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708242-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANTONIO LIMA DE MENESES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de ANTONIO LIMA DE MENESES, determinou a emenda à inicial, para que a parte autora apresente comprovante de notificação do devedor ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção. Em suas razões, o agravante, inicialmente, sustenta que, no caso em exame, a determinação de emenda tem conteúdo de decisão interlocutória, razão pela qual cabível o presente recurso, nos termos de decisão emanada do c. Superior Tribunal de Justiça, porque a não discussão da questão neste momento processual pode acarretar a preclusão consumativa e gerar prejuízo à parte. Alega que “o excelentíssimo magistrado a quo indeferiu a liminar ante a ausência de comprovação de constituição em mora” (id 24213740), mas que a mora do ora agravado foi devidamente constituída, conforme documentos juntados aos autos principais, através da notificação enviada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes. Sustenta que o Decreto-Lei n. 911/69 buscou otimizar e agilizar o procedimento de notificação do devedor fiduciário, não havendo qualquer exigência de que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. Registra que a “notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria”, colacionando as ementas de julgados que entende amparar seu pleito. Prequestiona os temas em debate e requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, diante do risco à parte agravante, e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, acolhendo-se a determinação de busca e apreensão do veículo e, posteriormente, a procedência total da ação. Preparo regular (id 24213739). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor emende a peça inicial. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. No caso, ao contrário do que sustenta o ora agravante, o Juízo não indeferiu a medida liminar de busca e apreensão. Na verdade, o Juízo determinou a emenda da inicial, para comprovar a notificação do devedor, sob pena de extinção. Confira-se o inteiro teor da decisão: A mora não foi comprovada, porquanto o aviso de recebimento retorno com o aviso de "ausente". Saliento que, em recente decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, a mora foi considerada não comprovada em caso similar, para tanto, vide: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)". Desta forma, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora apresente comprovante de notificação ou justifique sua impossibilidade, sob pena de extinção. (id 85362678 – ação n. 0704794-13.2021.8.07.0003 – sem grifo no original). No mais, ainda que se considerasse o pronunciamento do Juízo como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer o Banco agravante, no caso em exame, porque, de fato, não há urgência a autorizar o recebimento do agravo e nem mesmo se pode falar em preclusão da matéria, porque a questão quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo pode ser suscitada em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator